Tribunal: TJMT
Processo: 1014254-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014254-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), MONICA CARDOSO DA SILVEIRA - CPF: 567.284.091-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), GIOVANA BACH - CPF: 003.350.151-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO -
DRABAFENIBE (TANFILAR) 75MG E
TRAMETINIBE (MEKINIST) 2MG
-
NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS EM LAUDOS E PRESCRIÇÕES MÉDICAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE
– PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AGRAVO DESPROVIDO
.

A saúde constitui direito do cidadão, incumbindo solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno a sua prestação àquele que careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito ao paciente pelo médico responsável, bem como a sua impossibilidade de custeá-lo, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, correta a concessão da tutela de urgência no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Primavera do Leste/MT contra a decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1015573-77.2020.8.11.0002, proposta por Monica Cardoso da Silveira em desfavor do agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente a medida liminar para que os requeridos disponibilizem os medicamentos
Drabafenibe (Tanfilar) 75mg
e
Trametinibe (Mekinist) 2mg
à autora
até que haja a regressão da doença, nos termos do receituário médico, concedendo o prazo de até 05 (cinco) dias para cumprimento da decisão judicial.

Inconformado, o Município de Primavera do Leste sustenta, em apertada síntese, que os medicamentos buscados são de alto custo e, portanto, de responsabilidade única e exclusiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser respeitadas as regras internas de competência entre os entes federativos, nos termos da Lei no 8.080/90 e o Enunciado 60 da Jornada de Direto da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Ao final, citando precedentes judiciais em prol de sua tese, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, com a reforma da
“
decisão que determina a disponibilização dos medicamentos Drabafenibe (Tanfilar) 75mg e Trametinibe (Mekinist) 2mg por parte do Município, e eventuais bloqueios devam ser limitados ao bloqueio nas contas do Estado de Mato Grosso, o qual é o responsável pelo fornecimento de alto custo”
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (
Id
49487976 - Pág. 1 a 3
).

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id
58902980 - Pág. 1 a 5)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo (Id
62410962 - Pág. 1 a 9
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Primavera do Leste/MT contra a decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1015573-77.2020.8.11.0002, proposta por Monica Cardoso da Silveira em desfavor do agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente a medida liminar para que os requeridos disponibilizem os medicamentos
Drabafenibe (Tanfilar) 75mg
e
Trametinibe (Mekinist) 2mg
à autora
até que haja a regressão da doença, nos termos do receituário médico, concedendo o prazo de até 05 (cinco) dias para cumprimento da decisão judicial.

O recurso deve ser desprovido.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que a autora
Monica Cardoso da Silveira, com 48 (quarenta e oito) anos de idade na época da propositura da ação, foi diagnosticada com melanoma maligno da pele (CID 10 C43), necessitando de tratamento quimioterápico com as medicações Drabafenibe (Tanfilar) 75mg, na quantia de dois comprimidos ao dia, e Trametinibe (mekinist) 2mg, na quantia de um comprimido diário.

Contudo, encaminhado o pedido de tal medicação à Central de Regulação, foi o mesmo negado pelo SUS, sob a justificativa de que
“(...) o medicamentos drabafenibe 75mg e trametinibe 2 mg para tratamento de saúde da Sra. Monica Cardoso da Silveira não está contemplado no Componente Básico da Assistência Farmacêutica demonstrada na Resolução 2019 e elaborada conforme a Resolução CIB 16/2018. Enfatizo que esta solicitação não está padronizada junto às políticas públicas de medicamentos contemplados pelo SUS, se atendida extrapola a competência do município(...)”
(I
d 49264956 - Pág. 39).

Ajuizada ação de obrigação de fazer contra o Município de Primavera do Leste e o Estado de Mato Grosso em busca dos referidos fármacos, foi deferida em parte a tutela de urgência e determinado o seu fornecimento à autora-agravada, no prazo de até cinco dias, em decisão que, a meu ver,
não merece qualquer reparo.

Antes de expor o meu convencimento, contudo, esclareço que a despeito das veementes razões recursais, o exame da pretensão recursal limitar-se-á à presença ou não dos requisitos legais necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, evitando-se, assim, adentrar matérias não examinadas na decisão recorrida e, consequentemente, a ocorrência de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Dito isso, assim como entendeu o juízo
a quo
, tenho como presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada no caso concreto, quais sejam, probabilidade do direito invocado e risco de lesão grave e de difícil reparação.

Ocorre que, nesta fase de cognição sumária, restou demonstrado que
a autora/agravada Monica Cardoso da Silva
necessita realizar o tratamento com a medicação pleiteada, sob pena de vir a apresentar complicações que podem levar à

lesão irreversível e até mesmo colocar a sua vida em risco, conforme laudos médicos juntados aos autos.

Nesse contexto, demonstrando a urgência e imprescindibilidade do medicamento prescrito, a Médica Oncologista, Dra. Cristina G. Inocêncio (CRM/MT 2869), por meio de laudo médico, solicitou
“(...) urgência no tratamento porque o maior benefício deste se dá quando seu início ocorre de 3 a 6 semanas após a QT.”( Id

49264956 - Pág. 40
).

Ademais, nem a autora nem sua família possuem recursos financeiros para custear o medicamento pleiteado, por ser de alto custo.

Nesse contexto, não há como acolher-se, sobretudo nesta quadra processual, a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
amparada no fato de os medicamentos pleiteados serem de alto custo e complexidade, e, portanto, de competência exclusiva do Estado de Mato Grosso.

O Sistema Único de Saúde – SUS engloba a União, o Estado e os Municípios de forma sistematizada e descentralizada, logo, não há pretender os entes federativos eximirem-se de suas obrigações ao fundamento da existência de listas de competência interna.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou, no
Tema 793
, tese jurídica quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".

(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Logo, ao menos no estágio em que se encontram os autos, resta evidenciada a responsabilidade do agravante ao fornecimento dos medicamentos pretendidos nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar este seu dever constitucional.

E isso porque
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, como visto, apenas ocorre em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

O mesmo se pode dizer dos Enunciados 08 e 60 das Jornadas de Saúde, que também trazem a ideia de descentralização e repartição de competências internas, pois, além de terem caráter interpretativo e não obrigatório, tais preceitos não afastam a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

A propósito do tema, veja-se o seguinte julgado desta Casa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS A DISPONIBILIZAREM TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE NÃO É INCERTA E/OU GENÉRICA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7o, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

De igual modo, o fato de os medicamentos que necessitada a agravada não serem padronizados no SUS e de possivelmente possuir valor em desconformidade com a tabela de procedimentos deste órgão

não é suficiente para mitigar o direito à saúde, que deve ser prestado independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter. Do contrário, violar-se-á o direito à vida - pressuposto de todos os demais, bem como os princípios da isonomia e da igualdade de condições.

Evidente, portanto, a probabilidade do direito invocado, pois demonstrada, sem sombra de dúvidas, a necessidade do medicamento para a preservação da saúde e qualidade de vida da agravada no caso em apreço.

Por fim, restou demonstrado nos autos também a existência de
periculum in mora
, visto que a medicação buscada pela agravada foi classificada como urgente, pois, além de sua patologia acarretar sofrimento intenso, pode convolar-se em enfermidade mais grave, como certificado por profissionais da área médica, nos seguintes moldes:

“(...)Paciente com melanoma estádio IIID tem sobrevida de 24% em 10(dez) anos. E uma redução de risco de recidiva de 53% e de risco de morte em 43% utilizando o tratamento com as drogas Drabafenibe (TANFILAR) e Trametinine ( MEKINIST) que não são fornecidos no SUS apesar do beneficio muito bem demonstrado(..
.)
”
(Id
49264956 - Pág. 40
2).

Portanto, ao contrário do defendido nas razões recursais, restaram demonstrados os requisitos legais necessários para a concessão da tutela provisória nos moldes deferidos pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida inalterada a decisão recorrida.

Quanto às demais matérias alegadas no recurso de agravo de instrumento e não alcançadas pela sua devolutividade, devem ser levadas, se for o caso, ao juízo de piso a tempo e modo.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020